Tribunal: CARF
Processo: 13830.722260/2011-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
S2-TE05
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13830.722260/2011-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.124 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de outubro de 2023
Recorrente
RAFAEL SAMPAIO BUCHALA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS
NORMATIVOS. SÚMULA CARF N 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Milton da Silva
Risso, Mario Hermes Soares Campos, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão 10-53.804, da 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre/RS
(DRJ/POA) que julgou procedente o lançamento referente à contribuição do segurado, haja vista
a condição de segurado contribuinte individual do Recorrente, vinculado ao Regime Geral da
Previdência Social.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
No Relatório Fiscal (fls. 24/27), a autoridade lançadora informa, inicialmente, que,
através de consultas realizadas aos sistemas informatizados de fiscalização da Receita
Federal do Brasil - RFB, foram constatadas divergências entre os valores declarados
pelo sujeito passivo, a título de rendimentos auferidos pela prestação de serviços a
pessoas físicas na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física -
DIRPF, e os valores por ele considerados para fins de recolhimento das contribuições
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.722260/2011-70
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.124 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 13830.722260/2011-70

previdenciárias existentes no Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS
Cidadão.
Em razão disso, foi expedido o Mandado de Procedimento Fiscal - MPF-F n.o
08.1.18.00-2011-01083-1, bem como o Termo de Início de Procedimento Fiscal - TIPF
de fls. 2/6, instaurando o procedimento de auditoria fiscal no qual resultou lavrado o
auto de infração em epígrafe.
Esclarece que o lançamento em questão refere-se a diferenças de contribuições
previdenciárias do período de janeiro de 2009 a dezembro de 2010 em decorrência da
condição de segurado obrigatório da Previdência Social, na qualidade de contribuinte
individual pessoalmente responsável pelo recolhimento das contribuições incidentes
sobre os rendimentos auferidos de pessoas físicas, conforme artigo 30, II, da Lei no
8.212, de 1991.
Apresenta demonstrativo, no corpo do relatório fiscal, discriminando mensalmente os
valores apurados de base de cálculo e contribuição devida. Informa os dispositivos
legais que não foram observados pelo autuado, esclarece as alterações legislativas
aplicáveis no cálculo da multa e cita os relatórios anexos ao Auto de Infração que
integram o processo.
A ciência do auto de infração ocorreu em 18 de outubro de 2011, por via postal (fl. 31),
enquanto que a impugnação foi protocolizada em 17 de novembro de 2011, conforme
fls. 32/42, portanto tempestiva.
Em sua impugnação o contribuinte insurge-se contra a aplicação da multa de ofício no
percentual de 75% (setenta e cinco por cento) por entender que possui natureza
confiscatória, ferindo assim o disposto no art. 150, IV, da Constituição Federal.
Ressalta que, no presente caso, não há “pura falta de pagamento”, mas um pagamento
parcial em decorrência de interpretação de que seria devida uma alíquota menor do
tributo. Desta feita, entende que não houve sonegação de pagamento de tributo, apenas
divergência sobre o montante.
Portanto, que a aplicação dessa “coerção impede o exercício do direito a uma existência
digna, da prática de atividade profissional lícita e a regular satisfação de suas
necessidades vistais [sic] (alimentos, saúde, habitação e trabalho, dentre outras)”.
Por fim, requer que seja deferida a presente impugnação, determinando-se a exclusão
dos valores referentes à multa de 75% (setenta e cinco por cento) ou, alternativamente, a
realização de novo lançamento com aplicação de multa limitada a 20% (vinte por cento)
sobre as diferenças apuradas, bem como a concessão de parcelamento do novo valor
apurado em até 60 (sessenta) parcelas.
Pelo acórdão 10-53.804 (fls. 45/48), a 7a Turma da DRJ/POA julgou a
impugnação improcedente mantendo o crédito tributário em sua integralidade, cuja ementa
transcreve-se:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
MULTA. CONFISCO.
A vedação ao confisco, como limitação ao poder de tributar, é dirigida ao legislador,
não cabendo à autoridade administrativa afastar a incidência da lei.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.124 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 13830.722260/2011-70

O contribuinte tomou ciência da decisão em 04/12/2015, conforme Aviso de
Recebimento – AR à folha 53 e, em 23/12/2015, conforme carimbo aposto na peça, apresentou
recurso voluntário (fls. 54/65).
Em suas razões recursais, o contribuinte mantém a alegação de caráter
confiscatório da multa aplicada e solicita que lhe seja dada oportunidade de efetuar parcelamento
em sessenta vezes.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
O recurso é tempestivo e não há óbice ao seu conhecimento.
Considerando que as alegações de recurso em nada diferem daquelas apresentadas
em sede de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira
instância em consonância com o entendimento perfilhado por esta Relatora, em vista do disposto
no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas
razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão
recorrida, mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor neste particular, in verbis:
Da Multa Aplicada
A despeito de o impugnante insurgir-se contra a aplicação da multa, afirmando ser de
caráter confiscatório, faz-se necessário esclarecer que a multa aplicada está de acordo
com os dispositivos legais vigentes à época da ocorrência dos fatos geradores do
presente auto de infração, conforme Relatório Fundamentos Legais do Débito – FLD.
Ressalte-se que a autoridade fiscal, ao aplicar a legislação, não tem faculdade
discricionária, somente a vinculada, nos termos do que disciplina o artigo 142,
parágrafo único, da Lei no 5.172, de 1966 – Código Tributário Nacional (CTN).
Outrossim, não cabe à autoridade administrativa afastar a incidência de multa
disciplinada em Lei não inquinada de inconstitucionalidade, como se pode observar pelo
que dispõe o artigo 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, na redação dada pela Medida
Provisória no 449, de 03 de dezembro de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 27 de
maio de 2009.
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Ademais, a vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador.
Tal princípio orienta a feitura da lei, que deve observar a capacidade contributiva e não
pode dar ao tributo a conotação de confisco.
Dessa forma, os percentuais de multa aplicados, nos limites e condições estabelecidos
em lei, deverão ser considerados exigíveis, não cabendo alteração ou afastamento por
critérios subjetivos.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2005-000.124 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 13830.722260/2011-70

Quanto à solicitação de parcelamento do crédito tributário, o impugnante deverá dirigir-
se à Unidade da Receita Federal do Brasil de seu domicílio, uma vez que tal matéria é
estranha às atribuições das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento –
DRJ, como definidas no artigo 233 do Regimento Interno da Secretaria da Receita
Federal do Brasil – RFB, aprovado pela Portaria MF no 203, de 2012.
Nesses termos, vota-se por julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido.
Verifica-se que o contribuinte não contesta o crédito lançado em seu recurso e
limita-se a questionar o efeito confiscatório da multa aplicada.
Em que pese os argumentos do contribuinte, é vedado a órgão administrativo
declarar inconstitucionalidade e ilegalidade de norma vigente e eficaz.
Nessa linha de entendimento, dispõe o enunciado de súmula, abaixo reproduzido,
o qual foi divulgado pela Portaria CARF n.o 106, de 21/12/2009 (DOU 22/12/2009):
Súmula CARF No 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Essa súmula é de observância obrigatória, nos termos do “caput” do art. 72 do
Regimento Interno do CARF, inserto no Anexo II da Portaria MF n.o 343, de 09/06/2015.
Como se vê, este Colegiado falece de competência para se pronunciar sobre a
alegação de inconstitucionalidade e ilegalidade da multa de ofício, uma vez que o fisco tão
somente utilizou os instrumentos legais de que dispunha para efetuar o lançamento.
Conclusão
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 80
DF CARF MF
Original